Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-65.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000911-65.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
A Impetrante ajuizou ação n° 1043822-41.2020.8.11.0001, no Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde pleiteia imediata instalação de serviço de internet a qual alega ter contratado.
O Magistrado de primeira instância, proferiu a seguinte decisão, o qual é objeto do presente Mandado de Segurança:
Vistos, etc.
Recebo a presente ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela interposta pela parte reclamante em desfavor da parte reclamada. In suma, alega a parte autora que adquiriu junto à ré um plano de internet no dia 30 de novembro de 2020 o qual deveria ser instalado os serviços em sua residência no dia 02 de novembro de 2020. Nesse contexto, alega que apesar de entrar em contato diversas vezes com a requerida a fim de resolver a celeuma administrativamente, até a presente data os serviços não foram disponibilizados para autor. Assim, requer em sede de tutela de urgência que a reclamada proceda com a instalação dos serviços de internet na residência da parte autora, sob pena de aplicação de multa. Relatado, decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a sua concessão se faz necessário à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos trazidos pela parte reclamante em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida pleiteada initio litis. Com efeito, não trouxe a Reclamante, argumentos hábeis para caracterizar a necessidade da concessão de tutela de urgência, notadamente quando no caso em tela não restam preenchidos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. Inicialmente não vislumbro a comprovação no que se refere à probabilidade do direito alegado, nesse sentido, segue abaixo a narrativa extraída da própria exordial: “Passado mais alguns dias, sem comunicação e sem previsão para a instalação dos serviços contratados, em 06/11/2020 por volta das 18:00 horas (horário local), o Requerente ligou para a central da Reclamada no número 0800 999- 1010, ligação esta que gerou o protocolo de n° 061120204108508 e ao relatar todo o imbróglio da má prestação do serviço, foi informado ao Demandante que foi aberta uma reclamação e que seria resolvido tudo em um prazo máximo de 48 horas corridas, visto já ter ocorrido 2 agendamentos sem a execução do serviços. “ (grifo nosso) Pois bem, de acordo com o narrado na exordial a reclamada deu prazo de 48 horas na sexta-feira, e tal prazo somente irá se expirar, portanto, amanhã, posto que dia 07 e 08 de novembro não foram dias úteis, sendo impossível, contar com a realização prestação de serviços de reparos em dias não úteis. Assim, mister reconhecer temerário a concessão da medida, razão pela qual é mais prudente o prazo dado pela empresa ré para melhor análise dos fatos e do direito vindicado. Desta forma, inexiste ab initio, o preenchimento dos elementos necessários para a aplicação da medida liminar pretendida, motivo pelo qual, com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão ora combatida não apresenta qualquer teratologia e nem viola direito líquido e certo, de modo que a pretensão mandamental deve ser indeferida.
Via de regra as decisões interlocutórias em sede de Juizado Especial Cível não são passíveis de qualquer contraponto, exceto em caso de teratologia e claro prejuízo demonstrado à parte da qual reclama, o que não se observa nos autos.
A irresignação do Impetrante não procede, visto que, não tem prova constituída no feito de origem da efetiva contratação de quaisquer serviços, nenhum contrato foi aportado aos autos, sendo que mera conversa com print de WhatsApp, por si só, não comprovam a contratação específica dos serviços e data, sendo a prova devidamente encartada com a inicial elemento essencial ao Mandado de Segurança.
Observa-se apenas alguns prints de conversas, de onde, sequer dá para saber qual serviço seria instalada, ou quando, ou com quem, pois, a mer aposição do print com a indicação nominal de que a pessoa seria uma vendedora da loja da VIVO, por si só, neste momento prefacial, não se comprova contratação clara alguma, inexistindo a prova inicialmente constituída.
Ademais, quando do indeferimento, ainda estava dentro do prazo aludido.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, denego a segurança e indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade existente no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual, bem como, pelo fato de sequer ter se instaurado qualquer triangularização processual.
Noticie-se ao Magistrado acerca desta decisão.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
P. R. I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator